Tribunal: TJDFT
Processo: 0702854-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702854-54.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIANE SANTOS AGUIAR APELADO: CERLI MARIA DANTAS DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 62665459) interpostos por MARIANE SANTOS AGUIAR contra decisão proferida em ID 62138013, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante, com apoio no art. 101, § 2o c/c art. 932, inciso III c/c art. 1.000, parágrafo único, ambos do CPC, face a deserção. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta vícios no “decisum”, posto que “a matéria de ordem pública de nulidade de citação não foi apreciada em nenhum momento no processo, devendo ser apreciada no presente momento, independente de recolhimento de preparo ou apreciação do recurso de apelação.” Requer, ao final, que sejam sanados os vícios apontados no “decisum”, emprestando-lhes efeitos infringentes. Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 63292018). É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que a decisão embargada foi clara ao consignar que: “É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a agravante foi regularmente intimada por esta Relatoria a juntar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência alegada, dentre eles “cópia das 2 (duas) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários de todas as contas vinculadas ao respectivo CPF.” (ID 61486381), mas não o fez. Cumpre salientar que, no mesmo despacho, foi facultado à agravante, se assim preferisse, recolher o preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Assim, não tendo a parte recorrente cumprido integralmente a determinação judicial pretérita, a tempo e modo, visando comprovar sua hipossuficiência financeira, ou procedido o recolhimento do preparo, impõe-se o não conhecimento do recurso, porquanto operou-se a deserção.” Portanto, se o recurso de apelação sequer foi conhecido pelo Tribunal, não há que se falar em análise da tese de “nulidade de citação”, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. Da análise dos embargos declaratórios constata-se que a embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de vícios no julgado, conferir caráter infringente à decisão que não conheceu do recurso de apelação intentado pela ora embargante diante da manifesta deserção, o que se revela impertinente no presente caso. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Advirto a parte embargante que a interposição de novos embargos de declaração, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. Cumpra-se integralmente a decisão embargada. P. I. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator